Tribunal: CARF
Processo: 15504.732035/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732035/2012-50
RESOLUÇÃO
1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO MORRO VELHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e
multa de ofício de 75%, relativo fato gerador ocorridos no ano-calendário de 2007, em razão de
suposta omissão de receita financeira caracterizada pela falta de contabilização de parte dos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732035/2012-50
2
rendimentos financeiros provenientes de contrato de mútuo celebrado com AngloGold Ashanti
Mineração Ltda, empresa coligada.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) a
fiscalização, levando em consideração, tão somente, a Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte — DIRF, entendeu que a empresa teria recolhido, no tocante as aplicações financeiras
obtidas em decorrência do contrato de mútuo formalizado com a empresa AngloGold, imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro a menor do que realmente seria devido; (ii) a divergência
dos valores encontrados pela Administração Fazendária e dos valores declarados em DIRF se dá,
pura e simplesmente, em decorrência de um erro material no momento de seu preenchimento;
(iii) Administração Fazendária deveria ter levado em conta, quando da conferência da base de
cálculo dos mencionados tributos, a DIPJ e a DCTF, das quais constam os reais rendimentos
obtidos em decorrência do contrato de mútuo firmado entre a Impugnante e a empresa
AngloGold; (iv) o alegado pode ser facilmente comprovado a partir de uma simples análise dos
Informes de Rendimentos Financeiros emitidos pelas instituições financeiras; (v) a DIRF por si só
não pode servir como base para fins de comprovação de omissão de receita ou para qualquer
outra modalidade de autuação fiscal; (vi) o erro de preenchimento da DIRF, o qual, repisa-se,
limitou-se em declarar valor a maior, não provocou qualquer prejuízo ao Erário, motivo pelo qual
deve ser afastada qualquer penalidade; e (vii) a imposição de multa de 75% sobre o valor do
tributo, não pode perdurar pelo seu caráter inquestionavelmente confiscatório.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. RENDIMENTOS CONSTANTES EM DIRF.
Não logrando a contribuinte comprovar que os valores de rendimentos
constantes em DIRF da fonte pagadora estão incorretos - e que, portanto, não
omitiu receitas - , mantém-se a exigência.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO / RECOLHIMENTO.
Havendo falta de pagamento / recolhimento de tributos, há que se aplicar a
correspondente multa de ofício, nos termos da lei.
Não compete à esfera administrativa a análise da (i)legalidade ou
(in)constitucionalidade de normas jurídicas, competência exclusiva do Poder
Judiciário.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732035/2012-50
3
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, datado de 11/10/2011, fls. 33, a
Recorrente juntou, como documentos suportes, em meio físico e magnético: Livro Diário e Razão.
Balanços de Encerramento do Exercício e Demonstração do Resultado Exercício (anexo II) e Livro
de apuração do Lucro Real - Lalur, todos da recorrente e, estes documentos não foram juntados
no processo eletrônico, o que pode ter prejudicado o resultado no julgamento da DRJ; (ii) a
fiscalização, levando em consideração, tão somente, a Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte — DIRF, entendeu que a Recorrente teria recolhido, no tocante as aplicações financeiras
obtidas em decorrência do contrato de mútuo formalizado com a empresa AngloGold, imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro a menor do que realmente seria devido; (iii) no momento
de aferição de qual seria a base de cálculo dos tributos, para fins de declaração na DIRF, a
Recorrente, em virtude de um erro meramente material, calculou um rendimento a maior do que
realmente ocorreu e este rendimento a maior acabou sendo, por equívoco, informado na DIRF;
(iv) ocorreu prescrição intercorrente, vez que houve o transcurso de mais de 6 (seis) anos entre o
oferecimento da impugnação e seu julgamento; (v) a Declaração do Imposto de Renda na Fonte -
DIRF, por si só, não faz prova bastante da omissão, constituindo-se indicio; (vi) tanto o julgador
quanto a fiscalização não observaram que o contrato foi repactuado em 11 de abril de 2007 (fl
64/66) e que nos termos da Lei 11033/04, a alíquota de Imposto de Renda foi alterada para 22,5%,
nos primeiros 180 dias; (viii) o julgador menciona legislação posterior à ocorrência dos fatos
geradores e período fiscalizado (janeiro a dezembro/2007; a IN RFB 1022 é do ano de 2010 e,
inclusive, já foi revogada pela IN RFB N° 1585/2015; o que regia a matéria à época, além da Lei
11033/04, eram as INs SRF 25/01 (art. 19) e 487/04 (art. 80, § 2°) e, RIR 99 (art. 38, § único); (ix) se
na DIRF está consignado um valor, este mesmo valor constará no Informe de Rendimentos.
Apresentar Informe de Rendimentos emitido pela ANGLO dá na mesma, vez que, o Informe de
Rendimentos é extraído do programa da DIRF; (x) para o fato gerador de abril/2007, temos duas
alíquotas: entre 01/04 e 10/04/2007 — 20% e, 11/04 a 30/04/2007 — 22,5% devido à repactuação
do contrato de mútuo e, para os demais períodos, até setembro/07, a alíquota é de 22,5%, nos
termos da Lei 11033/04, mas, como a dívida não foi paga, a alíquota do IRRF retorna a 20%; (xi) a
fiscalização não juntou no processo eletrônico a cópia dos livros contábeis entregues, conforme
Termo de Intimação n° 01, de fls. 33; (xii) o erro de preenchimento da DIRF, o qual, repisa-se,
limitou-se em declarar valor a maior, não provocou qualquer prejuízo ao Erário, motivo pelo qual
deve ser afastada qualquer penalidade; e (xiii) a imposição de multa de 75% sobre o valor do
tributo, não pode perdurar pelo seu caráter inquestionavelmente confiscatório.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732035/2012-50
4
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 09.10.2019 e, em 11.10.2019 (sexta-feira), consultou o referido documento (fl. 376).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 11.11.2019.
II – MÉRITO
No mérito, a controvérsia consiste em verificar se, de fato, houve erro no
preenchimento da DIRF da fonte pagadora com relação aos rendimentos financeiros auferidos
pela Recorrente em razão de contrato de mútuo celebrado com AngloGold Ashanti Brasil
Mineração Ltda., empresa do mesmo grupo. Isso porque o contribuinte não contestou a omissão
de receita financeira, no montante de R$ 373.999,73, objeto do Anexo I - Demonstrativo de
Apuração dos Rendimentos Tributáveis Decorrentes de Aplicações em Renda Fixa do Termo de
Verificação Fiscal.
O lançamento foi efetuado com base nos rendimentos declarados em DIRF pela
AngloGold Ashanti Brasil Mineração Ltda e aqueles informados pela Recorrente em sua DIPJ (fl.
21) e resultou na apuração de diferença de R$ 1.026.250,97. A decisão da DRJ, por sua vez,
entendeu que, apesar das alegações contidas na impugnação da Recorrente, os valores
informados em sua DIPJ servem apenas de indício de que suas alegações seriam aceitáveis, sendo
desmentida pelo cotejamento com a DIRF, DCTF e comprovantes de recolhimento da Anglo Gold
Ashanti Brasil Mineração Ltda. Confira-se:
Em sua impugnação, a contribuinte contesta valores do Anexo II (meses de abril a
setembro de 2007), alegando que os montantes constantes da DIRF da AngloGold
(fl. 336, utilizada pela fiscalização para apurar os rendimentos tributáveis
decorrentes de contrato de mútuo) estariam errados (teria ocorrido erro de
preenchimento) e que os valores corretos seriam menores, conforme a seguir
sintetizado (valores em reais): (...)
Para comprovar suas alegações, a contribuinte anexou aos autos os seguintes
documentos:
• DIPJ/2008 (fls. 186/216)
• DCTFs da AngloGold (fls. 217/334)
• Informes de Rendimentos Financeiros (fls. 337/343)
• Comprovantes de recolhimento de IRRF da AngloGold (fls. 344/356)
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732035/2012-50
5
Analisando a DIPJ/2008, verifica-se que no item 7 da Ficha 54 (fl. 213) consta,
como rendimento de aplicações financeiras, relativo à AngloGold, o valor alegado
pela contribuinte (R$ 16.259.852,36), e como IRRF o valor constante na DIRF (R$
3.457.220,66).
Ocorre que esse documento, por si só, não tem valor probante. Trata-se de
apenas um indício de que as alegações da contribuinte seriam aceitáveis.
Mas essa informação é desmentida pela análise feita a seguir, que comprova
estarem corretos os valores do Anexo II, obtidos da DIRF da AngloGold (fl. 336).
Na referida DIRF constam os seguintes valores de rendimentos tributáveis e IRRF
(valores em reais): (...)
A veracidade dos valores de IRRF (que a contribuinte não contesta) está
comprovada pelos documentos anexados aos autos pela contribuinte, ou seja, as
DCTFs (fls. 217/334; em especial fls. 228, 243, 266, 286, 305 e 326) e os
comprovantes de recolhimento de IRRF (fls. 344/356; em especial fls. 348/353),
ambos da AngloGold. Os valores declarados pela AngloGold em DCTF - e por ela
recolhidos - são exatamente os constantes de sua DIRF.
Quanto ao rendimento (contestado pela contribuinte) há que se observar que, no
caso em tela, a alíquota do IRRF corresponde a 20% do rendimento, nos termos
dos artigos 37, inciso II, e 38, inciso III, da IN RFB no 1.022/2010, in verbis: (...)
Aplicando-se a referida alíquota de 20% (também prevista no artigo 1o, inciso II,
da Lei no 11.033/2004) sobre os rendimentos constantes da DIRF (aceitos pela
fiscalização e contestados pela contribuinte), chega-se exatamente aos valores de
IRRF constantes da DIRF, o que comprova a veracidade desses rendimentos.
Para contraditar os rendimentos constantes da DIRF a contribuinte poderia ter
trazido o Informe de Rendimentos Financeiros (previsto nos artigos 942 e 943 do
RIR/99 e no artigo 4o da IN SRF no 119/2000) da AngloGold.
A contribuinte até apresenta alguns Informes de Rendimentos Financeiros (fls.
337/343), mas nenhum da AngloGold.
Sendo assim, não há nenhuma ressalva a se fazer quanto à apuração realizada
pela fiscalização.
A Recorrente alega que, em atendimento ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal, datado de 11/10/2011, fls. 33, juntou, como documentos suportes, em meio físico e
magnético: Livro Diário e Razão. Balanços de Encerramento do Exercício e Demonstração do
Resultado Exercício (anexo II) e Livro de apuração do Lucro Real - Lalur (anexo III), que não foram
juntados no processo eletrônico, o que pode ter prejudicado o resultado do julgamento da DRJ.
De fato, o termo de início de procedimento fiscal (fl. 33) intima a Recorrente a
apresentar, dentre outros, Livros Diário e Razão contendo a escrituração contábil referente ao
ano-calendário de 2007. Nas fls. 36 consta petição da Recorrente informando a apresentação e
tais documentos. Em seguida, há diversos informes de rendimentos de instituições financeiras e
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732035/2012-50
6
outras pessoas jurídica e “demonstrativos de apuração de resultado de aplicação em títulos de
renda fixa, renda variável(...)”, balanço patrimonial, DRE, DMPL da Recorrente (fls. 37-50).
Em seguida, à fl. 51, a Autoridade Fiscal intima a Recorrente a apresentar
especificamente o “[d]emonstrativo de apuração de resultado de receitas financeiras decorrentes
de pagamentos que tiveram como fonte pagadora a empresa Anglogold Ashanti Brasil Mineração
Ltda - CNPJ 40.164.964/0001-90, referente às operações realizadas no período de 01/01/2007 a
31/12/2007, discriminando os valores aplicados, os valores resgatados e os ganhos auferidos” e os
documentos que lhe dão suporte. Em resposta, a Recorrente informa que está apresentando “em
papel e meio magnético, a solicitação contida no item 01”, ou seja, o Demonstrativo de apuração
de resultado de receitas financeiras decorrentes de pagamentos que tiveram como fonte
pagadora a empresa AngloGold Ashanti Brasil Mineração Ltda., inscrita no CNPJ 40.164.964/0001-
90, acompanhado de cópia do Contrato de Mútuo, datado de 21/02/2055; Termo Aditivo, datado
de 31/08/2005; II Termo Aditivo datado de 15/01/2006 e, Contrato de Consolidação de Dívidas,
datado de 11/04/2007”. Na “Planilha de Controle de Mútuo” apresentada (fl. 57), consta
rendimento em 2007 no total de R$ 15.992.710,63.
Posteriormente, quando da impugnação ao auto de infração, a Recorrente
apresentou cópia da sua DIPJ 2008, na qual constam “outras receitas financeiras” no montante de
R$ 16.652.198,78 (fl. 192) e imposto de renda retido na fonte no total de R$ 3.607.923,71 (fl. 198).
Juntou, ainda, cópia da sua DCTF de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2007 (fl. 218-
334); informe de rendimento emitido pela Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda, informando
rendimento de R$ 17.286.103,32 e IRRF de R$ 3.457.220,66 (fl. 336); outros informes de
rendimentos, sem relação com a exigência impugnada (fls. 337-343); e comprovantes de
recolhimento de IRRF pela Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda totalizando R$ 3.457.220,66
(fl. 345-356).
A decisão da DRJ, ao analisar tais documentos, concluiu pela sua insuficiência para
comprovar o erro de preenchimento referente ao valor dos rendimentos informados na DIRF da
Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda. E afirma que, “[p]ara contraditar os rendimentos
constantes da DIRF a contribuinte poderia ter trazido o Informe de Rendimentos Financeiros
(previsto nos artigos 942 e 943 do RIR/99 e no artigo 4o da IN SRF no 119/2000) da AngloGold”. (fl.
370).
De fato, como corretamente afirma a Recorrente, caso a DIRF da fonte pagadora
não tenha sido retificada, os informes de rendimentos por ela emitidos refletirão eventual erro de
preenchimento contido no valor dos rendimentos informados com relação a Recorrente, sendo,
portanto, inúteis à solução da controvérsia. Por outro lado, os documentos constantes dos autos
não são suficientes para comprovar que a DIRF da fonte pagadora está eivada de erro – como
corretamente concluiu a decisão recorrida.
Nesse contexto, em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou balancete
da Recorrente, contendo a informação dos juros auferidos no período de abril a setembro de
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732035/2012-50
7
2007, assinados por um contador (fl. 412-421) e Razão Analítico da Anglogold Ashanti Brasil
Mineração Ltda. dos meses de abril a setembro de 2007 (fls. 423- 428).
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não podem ser
considerados os documentos apresentados pelo contribuinte após a impugnação, ao menos que
(i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(ii) o documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, entendo que a documentação apresentada pelo contribuinte se
presta a dialogar com a decisão da DRJ. Soma-se a isso o fato de a Recorrente, supostamente, ter
apresentado documentos contábeis no curso da fiscalização, que não foram juntados aos autos e,
possivelmente, não foram analisados pela decisão recorrida. Por tais razões, passo a analisar o
balancete da Recorrente, contendo a informação dos juros auferidos no período de abril a
setembro de 2007, e o Razão Analítico da Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda.. dos meses de
abril a setembro de 2007.
De fato, tais documentos, em tese, corroboram a alegação da Recorrente de que o
valor da receita financeira ora em discussão foi de R$ 16.259.852,351 – montante um pouco
menor do que os R$ 16.652.198,78, que constam da sua DIPJ.
Isso porque, do Anexo II - Demonstrativo de Apuração dos Rendimentos Tributáveis
Decorrentes de Contrato de Mútuo, do Termo de Verificação Fiscal (fl. 24) se extrai que a
divergência apurada pela Autoridade Fiscal foi a seguinte:

E o balancete da Recorrente e o Razão Analítico da Anglogold Ashanti Brasil
Mineração corroboram as informações contidas no recurso voluntário e sintetizadas na planilha
abaixo – exceto com relação ao mês de abril, no qual o balancete informa receita financeira no
montante de R$ 1.383.714,18 (fl. 413):

1 Ressalta-se, entretanto, que há uma divergência de R$ 65.556,21 a mais no balancete de abril de 2007, o
que indica que, em tese, a receita financeira em discussão poderia, em verdade, ser de R$ 16.325.408,56.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732035/2012-50
8

Diante disso, os presentes autos devem ser encaminhados à unidade administrativa
de origem, a fim de:
(i) verificar a validade e consistência do balancete da Recorrente, contendo a
informação dos juros auferidos no período de abril a setembro de 2007, assinados por um
contador (fl. 412-421), bem como do Razão Analítico da Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda.
dos meses de abril a setembro de 2007 (fls. 423- 428), corroborando-os com as informações
contidas nos Sistemas da Receita Federal e, se for o caso, intimando o contribuinte para
apresentar documentação necessária para tanto;
(ii) a partir de tal verificação, informar se houve, no ano-calendário de 2007,
omissão de receita financeira caracterizada pela falta de contabilização de parte dos rendimentos
financeiros provenientes de contrato de mútuo celebrado com AngloGold Ashanti Mineração
Ltda.;
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor da receita financeira omitida
no ano-calendário de 2007;
(iv) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732035/2012-50
9

Fl. 482
DF CARF MF
Original